Tribunal: TJDFT
Processo: 0755243-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que condenou plano de saúde em compensação em danos morais em favor da família do consumidor, após ter sido negado o tratamento (home care) na forma descrita pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição, pois a negativa parcial de cobertura, em contexto de grave enfermidade, gera constrangimento, insegurança e sofrimento que ultrapassam mero inadimplemento contratual, configurando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.